Tribunal: TJMT
Processo: 1022330-85.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022330-85.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prova de Títulos, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALINY LORRAYNE PEREIRA DE JESUS - CPF: 071.442.941-48 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (RECORRIDO), RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA - CPF: 272.776.568-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1022330-85.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Aliny Lorrayne Pereira de Jesus

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 a 23/05/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CANDITADO ELIMINADO NA FASE DE TÍTULOS. TÍTULOS EM DESACORDO COM AS REGRAS DO EDITAL. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Reclamante, ora Recorrente, nas razões recursais pleiteia pela nulidade da sentença do juizado de origem sob o argumento de ausência de fundamentação, não tendo o magistrado se atentado aos arts. 93, IX, da Carta Constitucional, e 489, § 1o, inc. IV, do Código de Processo Civil. Esclareço que o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

2. Em que pese às alegações recursais de que há interpretação excessivamente rigorosa dos termos do Edital no 001/2022, ao não aceitar o certificado por estar com nome diverso mas com seu CPF, destaco que consta expresso no edital no item 9.2.12. “Quando o nome do candidato for diferente do constante do título apresentado, deverá ser anexado comprovante de alteração do nome (por exemplo: certidão de casamento).”

3. Observo que a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, foi fundamentada nos seguintes termos: “
Infere-se, portanto, que a autora descumpriu exigência expressa do edital, dotado, portanto, de subsídio legal, não sendo comprovada qualquer ausência de razoabilidade de tal exigência. Assim, a não demonstração, pela candidata, do comprovante de alteração do nome, faz militar contra a autora substancial evidência da ausência da probabilidade de direito, fazendo com que, ante a cumulatividade dos requisitos, imponha-se, prontamente, o indeferimento da medida pleiteada para que se faculte o contraditório ao requerido em sede de procedimento ordinário, tendo em vista a não demonstração da probabilidade do direito. Para além disso, cumpre asseverar que o item 9.2.5 prevê o seguinte: Na avaliação de Títulos, somente serão considerados os títulos obtidos até a data de convocação para a prova de títulos. Os títulos representativos de cursos com término após a data dessa convocação não serão computados para fins de pontuação. No caso dos autos, a autora apresentou um dos certificados, qual seja o de “Microsoft Excel 2016 – AVANÇADO”, no dia 04 de março de 2023 (id. 117106237, fl. 6), restando notar que este NÃO PODE SER CONHECIDO pela banca organizadora, já que a data final para a entrega, nos termos previstos pelo edital, ocorreu no dia 03 de março de 2023. Dessa forma, não há que falar em qualquer ilicitude por parte do reclamado.”.

4. O
edital
é a lei do
concurso
, cujas
regras
vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório do concurso público. Nesse sentido:

“De acordo com o
princípio
da
vinculação
ao
instrumento

convocatório
, tanto organizadores, quanto os candidatos devem obediência às normas estabelecidas, por se vincularem ao
edital”

(
N.U 1006274-69.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020);

“A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o
edital
é a lei do
concurso
, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, ou seja, o procedimento do
concurso
público é resguardado pelo
princípio
da
vinculação
ao
edital
Precedentes: MS 16.748/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 30/05/2012, DJe 15/06/2012”
(N.U 0023793-71.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020).

5.

Desta forma, restou comprovado que o Recorrente descumpriu com uma das regras previstas no edital do concurso por ele prestado, razão pela qual, friso que não há qualquer ilegalidade na decisão administrativa que o desclassificou na Terceira Etapa do certame, em observância ao princípio da vinculação ao edital.

6. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

7. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8gv. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024